Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-10.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO RESTRITOS A TESTEMUNHOS INDIRETOS. PRONÚNCIA MANTIDA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, I, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da autoria e da materialidade, sendo suficientes os indícios mínimos de autoria e a comprovação da materialidade.
4. O conjunto probatório dos autos não se limita a depoimentos de "ouvir dizer", sendo composto por declarações de testemunhas que presenciaram fatos relacionados ao crime e que ouviram a confissão informal do réu.
Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria do crime, o réu deve ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, juiz natural da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RSE 0715325-62.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 27.02.2025, DJe 14.03.2025.